Tribunal: TJMT
Processo: 1005446-13.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005446-13.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), DIANE RODRIGUES DA SILVA BESSA (AGRAVADO), CARMEN LUCIA RASSI, (AGRAVADO), Espolio de SEBASTIÃO CAMILO DE BARROS (AGRAVADO), ELIZABETH ROSSI FERREIRA TAVARES (AGRAVADO), GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS (AGRAVADO), ANEDINO QUEIROS DOS SANTOS (AGRAVADO), VENERY BATISTA DOS SANTOS (AGRAVADO), Espolio de ANTONIO ALVES VITORIA (AGRAVADO), Espolio de FILOGONIO PIRES DOS SANTOS (AGRAVADO), Espolio de NILTON FELIPE (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), DIANE RODRIGUES DA SILVA BESSA - CPF: 507.650.601-59 (AGRAVADO), CARMEN LUCIA RASSI - CPF: 260.684.431-91 (AGRAVADO), SEBASTIAO BATISTA DE FIGUEIREDO - CPF: 090.815.691-04 (AGRAVADO), FELICISSIMO BUENO DE CAMPOS - CPF: 017.127.801-15 (AGRAVADO), ESPOLIO DE ELIZABETH ROSSI FERREIRA TAVARES - CPF: 457.191.011-87 (AGRAVADO), ECI TELES DE OLIVEIRA - CPF: 500.212.491-72 (AGRAVADO), ESPOLIO DE GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS - CPF: 044.370.981-53 (AGRAVADO), ANEDINO QUEIROZ DOS SANTOS - CPF: 039.827.691-91 (AGRAVADO), CLEIDE MARIA RODRIGUES - CPF: 220.066.301-30 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE VENERY BATISTA DOS SANTOS - CPF: 282.307.011-72 (AGRAVADO), JUAREZ PIRES DA SILVA - CPF: 129.872.391-49 (AGRAVADO), PATRICIA DE CARVALHO FERREIRA BUENO - CPF: 416.103.851-87 (AGRAVADO), ESPOLIO DE SEBASTIÃO CAMILO DE BARROS (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ANTONIO ALVES VITÓRIA (AGRAVADO), ESPÓLIO DE FILOGONIO PIRES DOS SANTOS (AGRAVADO), ESPÓLIO DE NILTON FELIPE (AGRAVADO), TIAGO THOMA MARTINS DE PAULA - CPF: 928.855.861-68 (ADVOGADO), RICARDO ZANCANARO - CPF: 594.371.461-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ORIUNDO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXISTÊNCIA DE PENHORA REALIZADA NO CURSO DO PROCESSO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença decorrente de Ação Civil Pública, revogou anterior pronunciamento que havia reconhecido a prescrição intercorrente, determinando o prosseguimento da execução.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o decurso de mais de quatro anos sem impulsos da parte exequente autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente; e (ii) se a decisão recorrida é nula por ausência de fundamentação.

III. Razões de decidir

3. A existência de penhora regularmente efetivada no curso da execução é apta a interromper o prazo da prescrição intercorrente, conforme art. 921, § 4º-A, do CPC/2015, bem como entendimento consolidado pelo STJ (Tema 528).

4. O processo não permaneceu inerte por prazo suficiente à configuração da prescrição intercorrente, havendo diligências judiciais, acordos e impulsos processuais.

5. A decisão recorrida apresentou fundamentação suficiente, conforme exigido pelo art. 489, § 1º, do CPC/2015, não sendo necessária a análise pormenorizada de todos os argumentos da parte.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento desprovido.

Tese firmada
:
“1. A efetivação da penhora interrompe o prazo da prescrição intercorrente, que não corre durante o tempo necessário às formalidades da constrição patrimonial. 2. Para configuração da prescrição intercorrente, exige-se inércia do exequente e ausência de impulso oficial pelo Judiciário pelo prazo correspondente à pretensão executada.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015, arts. 489, § 1º; 921, § 4º-A.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, j. 12.09.2018 (Tema 528); STF, Súmula 150.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO DO BRASIL SA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Agua Boa/MT, que nos autos do
“Cumprimento de Sentença”
(Proc. nº 0001670-42.2014.8.11.0021), ajuizado contra o agravante por DIANE RODRIGUES DA SILVA BESSA e OUTROS, que revogou decisão anterior que havia reconhecido a prescrição intercorrente e extinguido o feito, determinando a continuidade da execução (cf. Id. nº 270524387).

O Banco/agravante afirma que o juízo de primeiro grau revogou equivocadamente o reconhecimento da prescrição intercorrente no cumprimento de sentença oriundo de Ação Civil Pública, aduzindo que o exequente permaneceu inerte por mais de quatro anos, sem promover atos efetivos para o andamento do feito, configurando abandono da causa, devendo, portanto, ser reconhecida a prescrição intercorrente.

Argumenta ainda que a decisão é nula por falta de fundamentação adequada, bem como que a controvérsia se encontra sob análise do STJ (Tema 685), de modo que o processo deve ser sobrestado.

Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo e, ao final, o reconhecimento da prescrição intercorrente com a consequente extinção do cumprimento de sentença (cf. Id. nº 270524383).

O pedido liminar foi indeferido (cf. Id. nº 270998384).

Nas contrarrazões, a agravada Diane Rodrigues refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. 276579859).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, a insurgência recursal centra-se na revogação da decisão anterior que havia reconhecido a prescrição intercorrente e extinguido o feito, entendimento que o banco agravante sustenta como correto, sob alegação de inércia da parte exequente por mais de quatro anos, não obstante intimações judiciais.

Todavia, razão não assiste ao agravante.

De início, quanto ao pedido de sobrestamento do feito em razão do Tema 685 do Superior Tribunal de Justiça, que trata da definição do termo inicial dos juros de mora em ações civis públicas, trata-se de questão alheia à controvérsia posta no agravo, que se limita à alegação de prescrição intercorrente. Eventual repercussão da matéria repetitiva deve ser arguida pelas partes no juízo de origem, sob pena de indevida supressão de instância.

No mérito, verifica-se que o executado, ora agravante, foi regularmente citado e há valores penhorados em juízo. Tal circunstância afasta, por si só, a alegação de inércia processual.

Com efeito, conforme dispõe o art. 921, § 4º-A, do Código de Processo Civil, o prazo de prescrição intercorrente é interrompido com a efetivação da penhora, não fluindo durante o período necessário às formalidades da constrição patrimonial.

O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça no
Tema 528
reforça tal premissa:

"A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens" (STJ, REsp n. 1.340.553-RS, 1a Seção, j. 12-09-2018, rel. Min. Mauro Campbell Marques)."

Além disso, a jurisprudência do STF, por meio da Súmula 150, estabelece que
"prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação"
, sendo necessário, portanto, que o exequente permaneça absolutamente inerte pelo lapso correspondente ao prazo da pretensão material, o que, como se observa dos autos, não ocorreu.

Importa destacar que a prescrição intercorrente exige, para sua configuração, não apenas a inércia da parte exequente, mas também a ausência de qualquer impulso oficial pelo Judiciário.

No caso concreto, o feito jamais permaneceu paralisado pelo prazo prescricional quinquenal. Diversas diligências foram realizadas, inclusive penhoras, acordos e impulsionamentos, o que evidencia a continuidade da marcha executiva.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE . PENHORA DE BENS INTERROMPE PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1- Apelação contra sentença que extinguiu ação de execução por prescrição intercorrente, com base nos arts . 924, V, e 921, §§ 4º e 5º, do CPC/2015. O recorrente alegou a inexistência de suspensão do processo e a ocorrência de penhora de bens durante o trâmite, o que interromperia o prazo da prescrição. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2-
A questão em discussão consiste em saber se houve prescrição intercorrente, considerando a penhora realizada no curso da execução e a alegada ausência de suspensão do processo
. III. RAZÕES DE DECIDIR 3- A penhora de bens interrompe o prazo da prescrição intercorrente, conforme art. 921, § 4º-A, do CPC/2015, e entendimento consolidado pelo STJ (Tema 528). Além disso, ficou comprovado que o processo não ficou suspenso, com a parte exequente ativa no curso do processo . 4- A prescrição intercorrente não se configurou, uma vez que a execução permaneceu em curso e diligências foram feitas para a alienação do bem penhorado. IV. DISPOSITIVO E TESE 5- Recurso provido, com anulação da sentença e determinação do prosseguimento da execução.
Tese de julgamento: "A penhora de bens é apta a interromper o prazo da prescrição intercorrente, que não corre durante o tempo necessário para a realização das formalidades da constrição patrimonial
" .

(TJ-SP - Apelação Cível: 00314922720108260562 Santos, Relator.: João Baptista Galhardo Júnior, Data de Julgamento: 18/12/2024, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/12/2024)

Importa registrar que, no tocante ao argumento de ausência de fundamentação (art. 489, §1º, do CPC), a decisão agravada enfrentou adequadamente a matéria posta nos autos, ainda que de forma concisa, sendo desnecessária a refutação expressa de todos os argumentos expendidos pela parte, bastando que haja motivação coerente, clara e suficiente, o que se verifica no caso em questão.

Dessa forma, ausentes os requisitos legais para o reconhecimento da prescrição intercorrente, deve ser mantida a decisão que determinou o regular prosseguimento do feito executivo.

Diante do exposto,
nego provimento
ao agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025